Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700638-88.2020.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIK PAZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ERIK PAZ DE OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente desde 4/12/2019, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do CP. Alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Decido. O presente habeas corpus é repetição do Habeas Corpus n. 0712011-53.2020.8.07.0000, distribuído a este Relator em 15/5/2020, na qual proferi decisão indeferindo a liminar, consoante certidão da Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância de ID 16045413 daqueles autos, o que configura litispendência. Com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador